Tribunal: TJES
Processo: 0003501-82.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003501-82.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MANOEL VENANCIO FILHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003501-82.2019.8.08.0038

APELANTE:
MANOEL VENÂNCIO FILHO, representado por MARGARIDA JORGE VENÂNCIO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL VENÂNCIO FILHO
, representado por
MARGARIDA JORGE VENÂNCIO
, contra a r. sentença de fls. 35/35-v, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Família de Nova Venécia, que negou o pedido de expedição de alvará de autorização para a permuta de imóvel rural de incapaz por imóvel urbano.

Em suas
razões recursais
, aduz o apelante que: (i) a r. sentença tem fundamentação insuficiente; (ii) não foi realizada inspeção judicial, estudo de caso e audiência de instrução; (iii) 90% (noventa por cento) dos imóveis situados em Nova Venécia são negociados por recibo; e (iv) a permuta dos imóveis é negócio vantajoso (fls. 39/42).

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em suas
contrarrazões
, pugnou pelo desprovimento do recurso, uma vez que não há segurança jurídica no negócio pretendido, já que o imóvel desejado não tem registro (fls. 43/44-v).

A d. Procuradoria de Justiça Cível, em seu
parecer
, opinou pelo não provimento do recurso (id. 3724127).

Pois bem.

Inicialmente alega o apelante que a r. sentença tem fundamentação insuficiente.

Nesse sentido, “
Não se impõe violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando a sentença objurgada, embora de forma sucinta, mostra-se devidamente fundamentada, vertendo entendimento já consagrado na jurisprudência desta corte e também do Superior Tribunal de Justiça
” (TJES, Apelação Cível n. 024080160427, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Rel. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 02/08/2016, p. 08/08/2016).

Ademais,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Dessa forma, afasto o argumento, reconhecendo a suficiência da fundamentação da r. sentença.

Aduz ainda o apelante que a r. sentença foi proferida sem que antes fosse realizada inspeção judicial, estudo de caso ou audiência de instrução, com a produção de prova oral.

Vejo que tais providências seriam inúteis, uma vez que não se prestariam a afastar a causa que levou o d. Juízo de origem a firmar seu convencimento no sentido de que a permuta pretendida não é apropriada, qual seja a de que o imóvel a ser adquirido não possui escritura, tão somente recibos.

Nessa linha, notemos o seguinte trecho da r. sentença: “
A documentação acostada aos autos não é suficiente para autorizar a permuta dos imóveis em questão. Isso porque, conforme manifestação ministerial, observou-se que o imóvel residencial a ser permutado não possui escritura de registro imobiliário, apenas o recibo, fato que não traz segurança jurídica ao negócio que se pretende formalizar
” (fl. 35).

Posto isso, a conduta do d. Juízo de origem de julgar antecipadamente o mérito foi ao encontro dos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as
razões da formação de seu convencimento
.

Superadas tais questões, passo a apreciar as teses recursais de que 90% (noventa por cento) dos imóveis situados em Nova Venécia são negociados por recibo e a permuta dos imóveis é negócio vantajoso.

Pretende o apelante, que é curatelado nos termos da r. sentença de fls. 07/08 e termo de compromisso de fl. 10, a
permuta
de um
imóvel rural
–

que recebeu por doação, localizado no Córrego do Tibúrcio, no Distrito de Nestor Gomes, em São Mateus/ES, cuja área é de 24.200,00m2 (vinte e quatro mil e duzentos metros quadrados), cadastrado no INCRA sob o n. 502.065.010.928-6 e registrado no Cartório de Registro
Geral
de Imóveis de São Mateus/
ES
sob o n. 5844, livro 3-G, fl. 99
–, por um
imóvel urbano
, de Floriano Nienke e Luciana Moura Shueng Nienke, situado no bairro José Dalvid, em Nova Venécia/ES, com área de 180,00m2 (cento e oitenta metros quadrados).

Sabe-se que o Código Civil estabelece que as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela (art. 1.781). Desse modo, deve ser observado que, ao disciplinar a alienação de bens de pessoas sob tutela, o mesmo Código determina que: “
Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando
houver manifesta vantagem
, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz
” (art. 1.750).

Aplicando a
ratio legis
da referida disposição legal ao caso em apreço, não há como chegar a conclusão diversa da exposta pelo d. Juízo de origem em sua r. sentença. Explico.

A pretensão do apelante é permutar um imóvel registrado por um imóvel sem escritura, acerca do qual foram juntados meros recibos de compra e venda, que sinalizam que atualmente o bem está em posse de Floriano Nienke e Luciana Moura Shueng Nienke (fls. 20/23).

Nesse ponto, friso que o imóvel em questão foi avaliado em R$ 80.100,00 (oitenta mil e cem reais) (fl. 32), aplicando-se ao caso o art. 108 do Código Civil: “
Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
”.

Para além disso, nos termos do Código Civil, apenas transfere-se entre vivos a propriedade de imóvel mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, e enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (art. 1.245,
caput
e § 1º).

Dito isso, não há como ser concedida a autorização judicial para o negócio jurídico almejado, uma vez que esse implicaria perceptível insegurança jurídica ao patrimônio do curatelado, o que impede que seja configurada a necessária vantagem manifesta a que se refere o já apontado art. 1.750 do Código Civil.

Por fim, notemos alguns precedentes em que outros e. Tribunais de Justiça pátrios chegaram à mesma conclusão em casos similares.

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PERMUTA DE IMÓVEL DE CURATELADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO.
PRETENSÃO DE PERMUTA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CURATELADO COM OUTRO BEM SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. MANIFESTA VANTAGEM AO INCAPAZ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1.750 E 1.774 DO CÓDIGO CIVIL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0308751-04.2017.8.24.0020, Rel.ª Des.ª CLÁUDIA LAMBERT DE FARIA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, j. 19/03/2019, DJ 16/04/2019, p. 248)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A INTERDITADO. PRETENSÃO DE PERMUTA COM EDIFICAÇÕES SEQUER CONSTRUÍDAS E SEM INDICAÇÃO DA MATRÍCULA RESPECTIVA. PRETENSÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL VANTAGEM AO INCAPAZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 1.750 c/c art. 1.774, ambos do Código Civil, a alienação de bens pertencentes a incapaz somente é possível se não lhe trouxer prejuízos de ordem econômica, preservando, ao revés, de forma inequívoca os seus interesses. Se assim ocorre, ressumbra temerária a permuta de terrenos que o interdito possui por edificação que, a despeito do seu maior valor e melhores condições de uso, teve o prazo de conclusão da construção esgotado, sem prova alguma do término da obra. Além disso,
a pretensão revela-se ainda mais inaceitável quando não há indicação da matrícula do imóvel dado em permuta,
nem ressalva quanto à propriedade de parte da área alienada, se sobre essa é que serão edificadas as prometidas casas geminadas,
de modo que autorizada a troca, não restaria assegurada a propriedade do novo imóvel em favor do incapaz, o que afasta o benefício a que alude o mencionado art. 1.750 do Código Civil.
(TJSC, Apelação Cível n. 0304738-73.2015.8.24.0038, Rel. Des. JORGE LUÍS COSTA BEBER, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, j. 30/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE A MENOR - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E UTILIDADE DA ALIENAÇÃO. 1 - Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntaria, compete ao juiz examinar a conveniência e oportunidade da venda, assim como a destinação do produto da alienação; 2 - Nos termos do artigo art.1.750 do Código Civil, os imóveis pertencentes aos menores somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz; 3 -
Ainda que o imóvel que o requerente pretende receber em troca seja de maior valor ou apresente melhores condições de uso do que aquele que possui, fato é que o bem não possui registro no Cartório de Imóveis. Assim, autorizada a troca, não restaria assegurada a propriedade do novo imóvel em favor do menor, o que afasta a manifesta vantagem a que se refere o art. 1.750 do Código Civil.
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0443.12.000220-1/001, Rel. Des. RENATO DRESCH, 4ª CÂMARA CÍVEL, j. 06/07/2017, DJ 12/07/2017)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários advocatícios, pois como pontuado na r. sentença, trata-se de procedimento de jurisdição voluntária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
– SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – ADEQUADO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ALVARÁ JUDICIAL – PERMUTA DE IMÓVEL DE INCAPAZ – ART. 1.750 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DA VANTAGEM MANIFESTA – IMÓVEL SEM ESCRITURA E REGISTRO – MEROS RECIBOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Não se impõe violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando a sentença objurgada, embora de forma sucinta, mostra-se devidamente fundamentada, vertendo entendimento já consagrado na jurisprudência desta corte e também do Superior Tribunal de Justiça” (TJES, Apelação Cível n. 024080160427, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Rel. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 02/08/2016, p. 08/08/2016). Ademais, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
” (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

2.
Aduz o apelante que a r. sentença foi proferida sem que antes fosse realizada inspeção judicial, estudo de caso ou audiência de instrução, com a produção de prova oral. Tais providências eram desnecessárias ao deslinde da causa;

3.
A pretensão do apelante é permutar um imóvel registrado por um imóvel sem escritura, acerca do qual foram juntados meros recibos de compra e venda;

4.
O imóvel em questão foi avaliado em R$ 80.100,00 (oitenta mil e cem reais), aplicando-se ao caso o art. 108 do Código Civil: “
Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
”. Para além disso, nos termos do mesmo Código, apenas transfere-se entre vivos a propriedade de imóvel mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, e enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (art. 1.245, caput e § 1º);

5.
Não há como ser concedida a autorização judicial para o negócio jurídico almejado, uma vez que esse implicaria perceptível insegurança jurídica ao patrimônio do curatelado, o que impede que seja configurada a necessária vantagem manifesta a que se refere o art. 1.750 do Código Civil, aplicável ao caso por força do art. 1.781 do mesmo Código. Precedentes;

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.